Tribunal: CARF
Processo: 15444.720069/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720069/2020-63
RESOLUÇÃO
3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERVEARIA PETRÓPOLIS S/A E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias FerrazAlves, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
2
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, me utilizo de relatório
constante à decisão de primeira instância:
A Empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ no 73.410.326/0001-60, e a
empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ no
00.851.567/0001-80, ora Impugnantes, já devidamente qualificadas no âmbito
deste Processo, serão, no âmbito deste Voto referidas como “CERVEJARIA
PETRÓPOLIS” e “PRAIAMAR”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa PRAIAMAR foi
utilizada para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de
importação.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0719500/00365/19 objetivando lançar a multa
proporcional ao valor aduaneiro (multa substitutiva de perdimento), pois as
mercadorias foram consideradas irrecuperáveis. O valor total lançado foi, em
valores originais, R$ 30.276.788,00 (trinta milhões, duzentos e setenta e seis mil,
setecentos e oitenta e oito reais).
As Declarações de Importação (DI) de interesse são as de no 09/1270990-6, no
09/1271117-0, no 09/1334486-3 e no 10/0331814-4, registradas entre
21/09/2009 e 02/03/2010.
Diversas outras pessoas físicas e jurídicas, apesar de não serem diretamente
interessadas no presente Processo, são referenciadas pela Fiscalização Aduaneira
e pelas Impugnantes, motivo pelo qual deter-me-ei, ainda que de forma sucinta,
na identificação do papel de cada uma delas:
1. O Sr. WALTER FARIA, CPF no 733.979.898-68, era o responsável pelo comando
do Grupo Petrópolis (CERVEJARIA PETRÓPOLIS, CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA.,
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., PRAIAMAR e BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA.); era o Presidente da empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA;
tinha
um
patrimônio
incompativelmente inferior ao esperado; era Sócio-Gerente da empresa DBTS -
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA; teve participação societária
na empresa SAMBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.; fazia parte do quadro
societário da empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.;
era o único Conselheiro da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, localizada
nas Ilhas Virgens Britânicas; e, ainda, se identificou como Sócio-Administrador das
empresas COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA e ZUQUETTI & MARZOLA
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, e como Diretor-Presidente da empresa
GP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A;
2. O Sr. LUIZ CARLOS FACCIN, CPF no 255.220.000-15, participava da articulação
do Grupo Petrópolis; era Sócio-Administrador da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.; era Sócio-Diretor e assinava faturas comerciais em nome
da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP, localizada na Inglaterra; era Sócio da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
3
IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA.; era vinculado à empresa COOPERATIVA
AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL; era representante e realizava pagamentos em nome
da empresa PRAIAMAR; era Sócio e representante da empresa estrangeira
ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD; formalizou o pedido de habilitação para operar
no comércio exterior da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; foi
identificado publicamente como sendo Diretor do Grupo Petrópolis; era Gerente
da
empresa
SOYCOMEX
COMERCIAL
E
EXPORTADORA
LTDA-ME;
era
administrador da empresa IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS;
e, juntamente com sua esposa, alugou, em seu nome, imóvel que apenas seis
meses depois seria ocupado pela empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA.;
3. O Sr. PAULO AUGUSTO STENGHEL, CPF no 107.091.208-50, participava da
articulação do Grupo Petrópolis; foi identificado publicamente como sendo
vinculado à empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; era Diretor e
assinava faturas comerciais da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL
LLP; era vinculado e foi identificado publicamente como sendo funcionário da
empresa
COOPERATIVA
AGRÁRIA
AGROINDUSTRIAL;
e
foi
procurador
plenipotenciário do Sr. LUIZ CARLOS;
4. O Sr. ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES, CPF no 025.953.148-07, era Sócio-
Administrador da empresa PRAIAMAR; participava da articulação do Grupo
Petrópolis; era proprietário e Administrador da empresa COL - CENTRO OESTE
LOGÍSTICA LTDA.; era Sócio-Administrador das empresas LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA, MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.,
CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., INEPARK S.A., FGJ PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA., PARTICIPAÇÕES ADM
FOMENPAR LTDA., CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO,
ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.,
INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., E-OURO FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL
ADM & IMÓVEIS LTDA. e IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.; era responsável
pela administração das empresas periféricas do Grupo Petrópolis; teve
discrepâncias no perfil de rendimentos recebidos; era Administrador das
empresas PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e
INDÚSTRIA,COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIAMAR; era Administrador da
empresa PRAIAMAR LLP localizada na Inglaterra; juntamente com sua esposa
LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES, CPF no 080.658.798-96, era fiador no
contrato de locação de imóvel assinado pelo Sr. LUIZ CARLOS e esposa; e era
Administrador da empresa ADNA 2004 DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA.;
5. Os Srs. AGOSTINHO GOMES DA SILVA, CPF no 888.022.218-04, ALTAIR ROBERTO
DE SOUZA TOLEDO, CPF no 889.399.288-49, PAULO SANCHES CAMPOI, CPF no
470.761.358-68, CLEBER DA SILVA FARIA, CPF no 087.854.918-88, era Diretores ou
Conselheiros da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
4
6. O Sr. DIRCEU BISPO, CPF no 261.354.728-60, era funcionário da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e inspecionou obras de interesse da empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA; e, posteriormente, foi contratado pela empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
7. A Sra. ANTONIA RAMOS FONTES, CPF no 046.962.098-65, era mãe do Sr.
ROBERTO LUIS; e era Sócia da empresa PRAIAMAR;

8. O Sr. ALEXANDRE BRANCO, CPF no 030.761.348-84, foi Sócio da empresa
MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.;
9. O Sr. AMARILDO ALMENDRO, CPF no 031.043.788-19, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e LEYROZ
DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
10. O Sr. AGUIAR DAVID DE AGUIAR, CPF no 079.174.436-12, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas PRAIAMAR, E-OURO FOMENTO LTDA. e
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
11. O Sr. CÁSSIO ANTONIO LISBOA, CPF no 277.770.718-90, foi vinculado às
empresas E-OURO FOMENTO LTDA. e LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO &
LOGÍSTICA LTDA;
12. O Sr. EBENILSON DOS SANTOS, CPF no 164.209.618-07, contador das empresas
SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME e IMCOPA INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS, teve como principal fonte pagadora a empresa
CARGILL AGRÍCOLA S/A;
13. A Sra. PERPÉTUA APARECIDA ALVES BONFIN, CPF no 056.172.628-07,
funcionária da empresa ADNA 2004 DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA., era fiadora no contrato de locação de imóvel assinado pelo Sr. LUIZ
CARLOS e esposa;
14. A empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA, CNPJ no 09.193.169/0001-80,
importou malte e os destinou à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; foi utilizada
para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; firmou contrato de
fornecimento de malte com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; através de sua
sócia, a empresa ZUCHETTI INTENATIONAL LTD, recebeu recursos da empresa
ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; firmou contrato de
cessão direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ com a empresa PRAIAMAR; informou como
exportador do malte importado a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP;
possuía reduzido quadro de funcionários; teve baixo consumo de eletricidade e de
telefone; transacionou “altos valores” informalmente pelo telefone; não
apresentou documentos formais para dar substância a suas operações de
aquisição de mercadorias no exterior e de venda das mesmas no mercado
interno; transferiu suas mercadorias importadas, “em sua quase totalidade”, às

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
5
empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e PRAIAMAR; recebeu antecipação de
recursos para liquidar os contratos de câmbio, relativamente às empresas
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e PRAIAMAR; teve contra si lançada multa por cessão de
nome, multa substitutiva de perdimento e multa por diferença entre o preço
declarado e o arbitrado; juntamente com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS,
superfaturou preços em operações de importação; teve 99,9% de seu capital
social originado de um paraíso fiscal; era uma empresa periférica do Grupo
Petrópolis; recebeu recursos para dar suporte às supostas vendas de malte no
mercado interno de um
estabelecimento da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS que não adquire a
mercadoria; participou do modo de operação do Grupo Petrópolis para lavagem
de valores; contabilizou suas operações de forma a dificultar sua perfeita
identificação; recebeu as lucrativas operações de fornecimento de malte à
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS da empresa PRAIAMAR de forma inusitada;
recebeu, graciosamente, os serviços de funcionário da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS em obras na infraestrutura portuária marítima e terrestre existente
em Arraial do Cabo-RJ; teve o nome do Sr. PAULO AUGUSTO ligado a si; teve a
empresa IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA. como transportador exclusivo do
malte importado; teve a empresa CARGILL S.A.C.I. como produtora do malte
importado; supostamente comprou malte de um estabelecimento da empresa
PRAIAMAR que nunca importou mercadorias; concedeu quase 25% de desconto à
empresa PRAIAMAR para que esta quitasse suas dívidas consigo; no ano seguinte
a sua constituição já padecia de um patrimônio líquido “negativo em sete dígitos”;
possuía três estabelecimentos, dos quais dois atuavam no comércio exterior;
tinha o Sr. LUIZ CARLOS e a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD como seus
sócios; foi a principal fonte pagadora do Sr. PAULO AUGUSTO em 2008; em
publicações especializadas, consta como sendo subsidiaria del Grupo Petrópolis;
teve o Sr. LUIZ CARLOS substituído pelo Sr. PAULO AUGUSTO como seu
Administrador; teve sua criação e pedido de habilitação para operar no comércio
exterior sincronizadas com a criação da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP;
no início de suas atividades contava apenas com uma sala alugada de 27 metros
quadrados para exercer suas atividades; apesar de ter declarado contar com
funcionários, não possuía nenhum declarado nos sistemas informatizados da
Previdência Social; sua matriz, ao ser diligenciada, por diversas vezes, encontrava-
se sem quaisquer funcionários; utilizou-se de recursos humanos de outras
empresas do Grupo Petrópolis; permitiu que a empresa PRAIAMAR continuasse a
interferir na infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do
Cabo-RJ, mesmo após a celebração do contrato de arrendamento; no âmbito do
contrato de arrendamento, permitiu que a empresa PRAIAMAR se colocasse
numa hierarquia superior à sua; adquiriu a infraestrutura portuária marítima e
terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ, após 20 meses de contrato de
arrendamento, por 16% de seu valor; registrou saldo negativo na conta contábil
“Caixa” na aquisição da a infraestrutura portuária marítima e terrestre existente
em Arraial do Cabo-RJ; referente a seu estabelecimento em Paranaguá-PR,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
6
compartilha o imóvel com o estabelecimento 0009 da empresa IMCOPA
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A e com a empresa
CARGILL AGRÍCOLA S/A; na proposta de contratação de serviços de armazenagem
e operação portuária, pactuado com a empresa CENTRO SUL SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA., a mesma foi tratada como sendo uma extensão da empresa
PRAIAMAR; supostamente vendeu no mercado interno malte que tinha as mesma
descrição e classificação fiscal daquele que foi originalmente importado;
classificou as supostas vendas no mercado interno como tendo sido “venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar” ou
“venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”; relativamente a sua
filial 0003, em Sorocaba-SP, teve seu imóvel
alugado pelo Sr. LUIZ CARLOS e sua esposa, e tendo o Sr. ROBERTO LUIS e sua
esposa como fiadores, mais de 6 meses antes da formalização deste
estabelecimento; tornou o Sr. PAULO AUGUSTO e a Sra. PERPÉTUA APARECIDA
seus procuradores plenipotenciários; recebeu recursos da empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., via a empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD, antes de efetuar sua primeira operação de importação; o
contrato de fornecimento de malte foi firmado com a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS apenas dois meses após sua constituição; no âmbito do processo de
habilitação para operar no comércio exterior, o contrato de fornecimento de
malte foi peça-chave; o contrato de fornecimento de malte materializou a
natureza de encomenda prévia da importação do malte; informou, no âmbito do
processo de habilitação para operar no comércio exterior, que os produtos por si
importados seriam destinados à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; recebeu da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, aproximadamente, R$ 132.000.000,00 como
adiantamento pelas importações de malte; relativamente a suas supostas vendas
no mercado interno, estas eram feitas às empresas nucleares do Grupo
Petrópolis; a seu talante, adiava os pagamentos ao exportador do malte no intuito
de aguardar condições cambiais mais favoráveis; era vinculada, na forma da lei, a
seu fornecedor estrangeiro; não assumiu quaisquer riscos em suas atividades
empresariais; praticou preços inusitados relativos a supostas vendas no mercado
interno; e, relativamente às supostas vendas no mercado interne, a pulverização
das vendas de malte auxiliou na fragmentação do respectivo fluxo financeiro;
15. A empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no
04.935.323/0001-28, figurou no quadro societário da empresa PRAIAMAR;
aportou recursos nas empresas estrangeiras ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD e
CADNELL COMPANY SA; era uma sociedade gestora de participações sociais de
instituições financeiras; vinha apresentando, consecutivamente, prejuízos
acumulados; e, através da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD,
fez os aportes financeiros iniciais na empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA.;
16. A empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, então localizada nas
Ilhas Virgens Britânicas, juntamente com o Sr. LUIZ CARLOS, constituiu a empresa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
7
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. e a empresa estrangeira ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; as Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com a IN RFB no
1.037/2010, era considerado um país com tributação favorecida e regime fiscal
privilegiado; e estava constituída no escritório de advocacia e incorporações
societárias SUCRE & SUCRE TRUST LIMITED;
17. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA., CNPJ no 04.469.628/0001-91,
adquiriu malte das empresas BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. e
PRAIAMAR; era considerada como parte do Grupo Petrópolis; e aportou recursos
em conta corrente da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.
objetivando liquidação de contrato de câmbio;

18. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA., CNPJ no
08.415.791/0001-22,
adquiriu
malte
das
empresas
BARLEY
MALTING
IMPORTADORA LTDA. e PRAIAMAR; e era considerada como parte do Grupo
Petrópolis;
19. A empresa COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA., CNPJ no10.307.895/0006-70,
possuía diversos veículos à disposição do Grupo Petrópolis;
20. A empresa EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., CNPJ no 08.545.763/0001-
20, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA., PARTICIPAÇÕES
ADM FOMENPAR LTDA., PRAIAMAR, IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.,
INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; era
constituída pelas empresas LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO &
LOGÍSTICA LTDA e PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.;
e era a titular de número telefônico à disposição da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS;
21. A empresa LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
no 06.958.578/0001-31, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA
LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO LTDA. e PRAIAMAR; tinha seu quadro societário composto por
o Sr. ROBERTO LUIS e a empresa MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.; e cedeu
mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
22. A empresa PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,
CNPJ no 37.300.332/0001-00, era sócia da empresa EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA.; compartilhou seu endereço com as empresas LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA e MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA
LTDA.; e era sócia das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e CONTROL-
LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
23. A empresa IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 00.966.468/0001-
35, foi identificada como sendo responsável pela logística de transporte de
mercadorias do Grupo Petrópolis; e foi transportador exclusivo de malte para a
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
8
24. A empresa CADNELL COMPANY SA, CNPJ no 06.014.422/0001-00, substituiu a
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle
acionário da empresa PRAIAMAR; relativamente ao comando da mesma, era
sediada na República Oriental do Uruguai; contava com recursos provenientes da
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; tinha
participação societária na empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA.; e
compartilhava do mesmo endereço no exterior que a empresa ATLANTIC
INVESTMENT FUND;

25. A empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 07.786.995/0001-07,
sucedeu a empresa CADNELL COMPANY SA no quadro societário da empresa
PRAIAMAR;
26. A empresa INEPARK S.A., CPNJ no 05.968.924/0001-08, juntamente com a
empresa CADNELL COMPANY SA, substituiu a empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da empresa
PRAIAMAR; e relativamente ao comando da mesma, era sediada no exterior;
27. A empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ no
00.435.135/0001-80, substituiu a empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no
quadro societário da empresa PRAIAMAR; e era constituída pelas participações
acionárias de o Sr. ROBERTO LUIS e a empresa CONTROL-LOG ASSESSORIA
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
28. A empresa CEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no 04.586.935/0001-
52, passou a ocupar o endereço da empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo
Petrópolis;
29. A empresa E-OURO FOMENTO LTDA., CNPJ no 08.679.153/0001-19,
juntamente com a empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
substituiu a empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da
empresa PRAIAMAR; possuía participação societária na empresa CONTROL-LOG
ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO; teve quadro societário constituído por o
Sr. ROBERTO LUIS e pela empresa PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.; e
cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
30. A empresa PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., CNPJ no 11.181.150/0001-
65, substituiu a empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. no
quadro societário da empresa PRAIAMAR;
31. A empresa PRAIAMAR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP – LLP, então localizada
na Inglaterra, ocupava o mesmo endereço da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL
LLP; foi declarada como exportadora em algumas operações da empresa
PRAIAMAR; e tinha como responsável legal o Sr. ROBERTO LUIS;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
9
32.
A
empresa
ELBIM&C
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA.,
CNPJ no
07.148.127/0001-00, cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo
Petrópolis;
33. A empresa IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 08.934.181/0001-
35, apesar de não possuir veículos de transporte de mercadorias em seu nome,
possuía uma frota disponível para atender empresas do Grupo Petrópolis;
34. A empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., CNPJ no 08.597.036/0001-70,
cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;

35. A empresa COTRALDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no
03.053.838/0001-31, relativamente a seu estabelecimento matriz, ocupava o
mesmo endereço do estabelecimento 0002 da empresa PRAIAMAR e,
relativamente a seu estabelecimento 0019, o mesmo endereço da matriz da
empresa PRAIAMAR; e possuía participação societária nas empresas DBTS-
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA e SAMBEER DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS LTDA., ambas com participação societária do Sr. WALTER FARIA;
36. A empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA, CNPJ no
09.169.096/0001-90,
adquiriu
mercadorias,
personalizadas
com
marcas
vinculadas ao Grupo Petrópolis, importadas pela empresa PRAIAMAR que foram
declaradas como sendo operações de comércio exterior próprias; compartilha o
mesmo endereço do estabelecimento da PRAIAMAR responsável pela
referenciada operação de importação; industrializava mobiliário promocional,
banners, porta-garrafas, faixas e bobinas de enfeite de marcas do Grupo
Petrópolis; e tem a empresa ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e o Sr. WALTER FARIA em seu quadro societário;
37. A empresa SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no
10.190.520/0001-68, financiou importações declaradas como próprias da
empresa PRAIAMAR ao transferir recursos para liquidar contratos de câmbio;
tinha a empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA como
única sócia; nunca foi habilitada para operar no comércio exterior; e
compartilhava seu endereço com a empresa INTERNATIONAL PLASTICS
INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA e o estabelecimento 0047 da empresa PRAIAMAR;
38. A empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ no
81.072.399/0002-07, que já havia prestado serviços para a empresa PRAIAMAR,
ao assinar contrato com a empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.
informou que “continuaria” prestando seus serviços como anteriormente e que
cobraria multa da empresa “PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.” em caso de descumprimento de particular cláusula contratual;
39. A empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME, CNPJ no
03.862.106/0001-92, compartilhava o mesmo endereço com o estabelecimento
0003 da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; tinha a empresa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
10
IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS em seu quadro societário;
e tinha o mesmo contador da empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A;
40. A empresa IMCOPA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S/A,
CNPJ no 78.571.411/0009-81, compartilhava o mesmo endereço com o
estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
41. A empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, CNPJ no 60.498.706/0001-57, era a
principal fonte pagadora do contador da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E
EXPORTADORA LTDA-ME;

42. A empresa CARGILL S.A.C.I., então localizada na República Argentina, declarou
que duplicaria sua capacidade produtiva para garantir o fornecimento de insumos
às empresas do Grupo Petrópolis; referiu-se à empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. como sendo subsidiária do Grupo Petrópolis; e foi o
fornecedor tanto da empresa PRAIAMAR, como da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.;
43. A empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND, então localizada na República
Oriental do Uruguai, substituiu a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD. no
quadro societário da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; e
compartilhava o mesmo endereço da empresa CADNELL COMPANY SA; e
44. A empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP, então sediada na Inglaterra, foi
indicada pela empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. como sendo o
exportador nas operações de interesse; e não era tributada na Inglaterra, por sua
forma de constituição e pela natureza das operações conduzidas.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, arcabouço fático e os fundamentos
jurídicos apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o
lançamento, na forma constante do AI de interesse e de seus suplementos:
1. Explicou-se que a multa substitutiva de perdimento foi lavrada em
cumprimento às orientações contidas no Acórdão no 3401-003.293 – 4a
Câmara/1a Turma Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); e que, no respectivo julgamento
administrativo, Processo no 10074.721487/2012-08, o crédito tributário, lá
discutido, foi exonerado por vício formal de sujeição passiva solidária;
2. A respeito do histórico das ações que culminaram no lançamento
consubstanciado no AI de interesse, detalhou-se que foram analisadas as
operações entre as empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS, PRAIAMAR e BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA.; que foi instaurada ação fiscal específica para a
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.; que no curso da Operação
Vulcano, conduzida pela RFB e pela Polícia Federal, identificaram-se indícios de
fraude nas importações de matérias-primas pelas empresas lideradas pelo Sr.
WALTER FARIA; que foram instauradas ações fiscais decorrentes dos achados da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
11
Operação Vulcano; que o contrato de cessão direito de utilização de
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ
firmado entre as empresas BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. e PRAIAMAR
foi um dos indícios que apontou para a prática de ocultação do sujeito passivo;
que, no âmbito do Processo no 10074.001034/2010-91, concluiu-se que a
empresa PRAIAMAR cedeu seu nome à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS na
realização de comércio exterior; que os elementos de prova mais relevantes
coligidos no Processo no 10074.001034/2010-91 foram as declarações do Sr.
ROBERTO LUIS (ver item 3 a seguir), o contrato de fornecimento de malte firmado
entre as empresas PRAIAMAR (ver item 4 a seguir) e CERVEJARIA PETRÓPOLIS e o
contrato de
locação de equipamentos industriais também firmado entre os dois Interessados
neste Processo (ver item 5 a seguir); que todo o malte importado foi destinado às
empresas
do
Grupo
Petrópolis,
CNPJ
no
04.469.628/00001-91
e
no
08.415.791/0001-22, e suas filiais; que as operações de importação de malte da
empresa PRAIAMAR se originavam de pedidos da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; que a empresa PRAIAMAR registrou suas DI como tendo sido na
modalidade por conta própria; que as Instruções Normativas (IN) SRF no 225/2002
e no 634/2006 foram descumpridas pela empresa PRAIAMAR; que o fato de as
empresas centrais do Grupo Petrópolis serem contribuintes do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) não afastou o prejuízo causado ao controle
aduaneiro decorrente da ocultação da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que era
inusitado a empresa PRAIAMAR decidir, unilateralmente, o momento de quitar
suas dívidas com seu fornecedor; que a ocultação da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS ocorreu mediante “simulação”; que, em sua essência, as operações
de importação de malte deveriam ter sido registradas na modalidade para
revenda a encomendante predeterminado; que a conduta da empresa
PRAIAMAR, em suas operações com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS,
adequava-se à hipótese de cessão de nome; que a ocultação da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS, nas importações da empresa PRAIAMAR, mediante
simulação amoldava-se à hipótese de dano ao Erário; que, ao substituir a empresa
PRAIAMAR pela empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. no
fornecimento de malte ao Grupo Petrópolis, lapsos no respectivo contrato
tentaram ser corrigidos; que a empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.
apresentava vários indícios de não-autonomia em relação à empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; que a conduta da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.,
em suas operações com a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, adequava-se à
hipótese de cessão de nome; que a ocultação da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS, nas importações da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA., mediante simulação amoldava-se à hipótese de dano ao Erário; que, nas
operações de importação de malte da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA. verificou-se divergência entre os preços declarados e os efetivamente
praticados; e que o modo de operação do Grupo Petrópolis objetivou não apenas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
12
evitar o controle aduaneiro, mas também o envio irregular de recursos para o
exterior;
3. Em 08/04/2010, o Sr. ROBERTO LUIS declarou que “(...) PRAIAMAR não possuía
parque fabril, mas industrializava por encomenda; que a atividade de
industrialização e envase de PRAIAMAR no período se deu por conta e ordem
desta, em estabelecimentos contratados de terceiros, no caso, de ATIBAIENSE,
para os produtos de refrigerantes e água mineral somente; que neste período não
havia industrialização e envase de cervejas; que malte não é insumo para
refrigerantes (...)”, “(...) que a filial 47, no período, foi equipada com todo o
maquinário necessário à fabricação de artefatos plásticos, tais como, mesas,
cadeiras, pallets e outros, para atender à (sic) necessidades promocionais próprias
e para comerciar no segmento de plásticos (...) que importou no período malte,
para comercializar, e um dos clientes principais, com aproximadamente 90% do
volume, era CERVEJARIA PETRÓPOLIS (...)”, “(...) que a importação se dava a partir
da colocação de pedidos por parte de CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que estes pedidos
eram importados por PRAIAMAR ao longo do tempo, e destinados à CERVEJARIA
PETRÓPOLIS (...) que a importação somente era realizada a partir da existência de
pedido (...)”, “(...) que após o desembaraço das mercadorias as mesmas eram
destinadas aos clientes ou permaneciam nos silos aguardando; que por PRAIAMAR
não possuir utilização própria para o malte, o mesmo era integralmente destinado
a terceiros (...)”, e “(...) que, quando da liquidação do câmbio, PRAIAMAR
liquidava seus compromissos conforme a sua conveniência, e recebia dos clientes
no prazo avençado (...)”;
4. O contrato de fornecimento de malte foi celebrado entre as empresas
PRAIAMAR e CERVEJARIA PETRÓPOLIS, com prazo de duração indeterminado; e
como a empresa PRAIAMAR não era produtora de malte, o contrato transmutou
“fornecimento” em “intermediação”;
5. No tocante ao contrato de locação de equipamentos industriais, expôs-se que o
equipamento objeto do mesmo era uma linha de envase, com capacidade de
78.000 garrafas por hora; e que o contrato se iniciou em 01/09/2009;
6. Apresentou-se a legislação aplicável ao caso em estudo, qual seja,
procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas;
os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da
utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; os crimes
cometidos contra a Administração Pública; etapas da lavagem de valores; e países
com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados;
7. Descreveu-se a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS e o Grupo Petrópolis, com
suas empresas centrais e periféricas e, ainda, as principais pessoas naturais a elas
vinculados;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
13
8. Narrou-se que os números de telefone referenciados numa página da Internet
da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS tinham a empresa PRAIAMAR como titular;
que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, ao ser instada a demonstrar como se
deram as tratativas negociais prévias à aquisição de malte à empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA., simplesmente respondeu que “(...) a pessoa
jurídica fiscalizada, CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ no 73.410.326/0001-60,
propriamente não adquire malte, tendo em vista que se trata apenas de escritório
administrativo da empresa” (ver item 9 a seguir); e que a empresa COL - CENTRO
OESTE LOGÍSTICA LTDA. era proprietária formal de cerca de 2.000 veículos
utilizados pelo Grupo Petrópolis (ver item 10 a seguir);
9. Apesar de a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, segundo a própria empresa,
não adquirir malte, a mesma transferiu, entre setembro e novembro/2010
apenas,
“quase 20 milhões” à empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.;
posteriormente, a empresa informou que tais pagamentos se destinavam a
compras feitas pelo estabelecimento 0010 da mesma; e as transferências eram
feitas pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS para a empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. de forma fracionada e anterior às datas de liquidação dos
contratos de câmbio das respectivas operações de importação;
10. Relativamente à empresa COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA., seu
estabelecimento 0006 situava-se na sala ao lado do estabelecimento 0017 da
empresa PRAIAMAR; sua matriz situava-se no mesmo endereço do
estabelecimento 0027 da empresa PRAIAMAR; tem o Sr. ROBERTO LUIS como
Administrador; em última instância, o Sr. ROBERTO LUIS era o proprietário da
mesma; a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS possuía apenas veículos de luxo de
passageiros em seu nome; e o Sr. WALTER FARIA possuía apenas um automóvel
do ano 1977 e uma motocicleta ano 1994;
11. Detalhou-se que a empresa PRAIAMAR submeteu equipamentos industriais da
marca Krones AG a despacho aduaneiro de importação através das DI no
09/1270990-6, no 09/1271117-0 e no 09/1334486-3, registradas em 21/09/2009 e
01/10/2009; que, em 01/09/2009, as empresas PRAIAMAR e CERVEJARIA
PETRÓPOLIS firmaram contrato de aluguel tendo como objeto uma linha de
envase com capacidade de 78.000 garrafas por hora; que, do cotejo das
descrições (modelos e números de série) das mercadorias nas referidas DI e no
contrato de locação de equipamentos industriais, verificou-se a identidade entre
as mesmas; que o valor dos equipamentos importados era de aproximadamente
R$ 7.500.000,00 por adição de DI; que a empresa PRAIAMAR registrou os
equipamentos das referidas DI como sendo destinados a seu próprio consumo;
que o contrato de aluguel, que já discriminava marca, modelos e números de
série dos equipamentos objeto do mesmo, foi firmado em momento anterior à
importação dos respectivos equipamentos e revestiu-se da natureza de
verdadeira encomenda feita pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS à empresa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
14
PRAIAMAR; que a empresa PRAIAMAR submeteu novo equipamento industriais
da mesma marca através das DI no 10/0331814-4, registrada em 02/03/2010, a
despacho aduaneiro de importação, e repassou-o à empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS em 04/03/2010; que o contrato de locação de equipamentos
industriais prestou-se a tentar burlar o controle aduaneiro e a reforçar a
estratégia de blindagem patrimonial do Grupo Petrópolis; que a assinatura do
contrato de aluguel foi formalizada em 01/09/2009, não obstante, sua idealização
e confecção se deu num momento ainda anterior; e que o boletim de notícias da
empresa Krones de fevereiro/2009 informou ter fornecido três linhas completas
de envase para cerveja para a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, e o boletim de
notícias da empresa Krones de setembro/2010 informou que a linha de envase
para 78.000 garrafas por hora foi instalada em planta da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS (ver item 12 a seguir);
12. Os boletins da empresa Krones AG assim noticiaram: “Das 15 linhas de quatro
plantas do Grupo Petrópolis – Boituva (SP), Petrópolis (RJ), Teresópolis (RJ) e
Rondonópolis (MT) -, 12 são da Krones. E a empresa não pára de crescer, assim
como o mercado cervejeiro no Brasil. Em abril de 2010, foi instalada em Boituva,
maior fábrica do Grupo, uma linha para garrafas de vidro long-neck não
retornáveis com desempenho de 78.000 garrafas por hora, uma das mais rápidas
do mundo”;
13. Esmiuçou-se que as empresas PRAIAMAR e BARLEY MALTING IMPORTADORA
LTDA. contaram com serviços de funcionário da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS
em obras na infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do
Cabo-RJ;
14. Sublinhou-se o relacionamento entre as empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e
CARGILL S.A.C.I.; que a empresa CARGILL S.A.C.I. declarou que duplicou sua
capacidade produtiva para atender as necessidades da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; e que a empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. foi
considerada subsidiaria del Grupo Petrópolis;
15. Especulou-se que o nome da empresa PRAIAMAR teria tido origem no nome
de uma subsidiária no Canadá da empresa CARGILL, a empresa PRAIRIE MALT
LIMITED;
16. Informou-se que o Sr. ROBERTO LUIS era, em última instância, o único sócio da
empresa PRAIAMAR; que os recursos utilizados na empresa PRAIMAR se
originaram do Sr. WALTER FARIA; e que já foram sócios da empresa PRAIAMAR a
mãe do Sr. ROBERTO LUIS, o próprio Sr. ROBERTO LUIS e as empresas ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CADNELL COMPANY SA, CADPARK
PARTICIPAÇÕES LTDA., FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., E-OURO
FOMENTO LTDA., PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA., LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.;
17. Mencionou-se que também foram criadas as empresas PRAIAMARES
INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
15
DISTRIBUIÇÃO PRAIAMAR e PRAIAMAR LLP; e que a empresa PRAIAMAR LLP
compartilhava o mesmo endereço da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP;
18. Realçou-se que a empresa PRAIAMAR, apesar de se declarar-se atuante nos
setores de indústria, comércio e distribuição, teve diversas mudanças de
endereço; que as mudanças de endereço de uma empresa muitas vezes implicam
em impactos na prospecção de um local adequado, instalação da estrutura da
empresa, conquista de novos clientes, demissão de funcionários, contratação de
novos funcionários, custos inerentes à mudança, apenas para citar alguns; e que a
empresa PRAIAMAR já esteve localizada por três vezes em Recife-PE, uma vez em
Jaboatão dos Guararapes-PE, uma vez em Boituva-SP, três vezes no Rio de
Janeiro-RJ e duas vezes em Duque de Caxias-RJ;

19. Alertou-se que a empresa PRAIAMAR utilizou-se de instalações e mão-de-obra
emprestadas de outras empresas, inclusive suas concorrentes, em tese; que o Sr.
ROBERTO LUIS também era o Administrador destas empresas que se prestam a
ceder instalações ou funcionários à empresa PRAIAMAR; que tais fatos
evidenciavam a falta de autonomia da empresa PRAIAMAR; que a empresa
PRAIAMAR apenas deu saída a produtos das marcas pertencentes ao Grupo
Petrópolis; que os estabelecimentos 0009, 0047 e 0049 da empresa PRAIAMAR se
localizavam no mesmo endereço do estabelecimento 0003 da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS, aquele que alugou a linha de envase (ver item 11 atrás);
que a matriz da empresa PRAIAMAR compartilhou o mesmo endereço com a
matriz da empresa COTRALDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., que, por sua
vez, tem participação indireta do Sr. WALTER FARIA; que o estabelecimento 0054
da empresa PRAIAMAR compartilhava a mesma área com o estabelecimento 0009
da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que o número de telefone do
estabelecimento 0054 da empresa PRAIAMAR era, de fato, da empresa
EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS; que a localização dos estabelecimentos da
empresa PRAIAMAR serve unicamente aos interesses das empresas do Grupo
Petrópolis; que a empresa PRAIAMAR, quando instada a tanto, não apresentou
seu Livro de Registro de Empregados, e forneceu unicamente uma listagem
nominal (sem CPF) de “colaboradores”; e que alguns dos “colaboradores” da
empresa PRAIAMAR tinham vínculo empregatício com outras empresas
administradas pelo Sr. ROBERTO LUIS;
20. Com referência ao contrato de fornecimento de malte firmado entre as
empresas PRAIAMAR e CERVEJARIA PETRÓPOLIS, esclareceu-se que havia
autorização contratual específica para importar malte para as empresas do Grupo
Petrópolis; e que declarações do Sr. ROBERTO LUIS apenas se prestaram a
reforçar a natureza deste contrato (ver item 21 a seguir);
21. O Sr. ROBERTO LUIS declarou que “(...) um dos clientes principais, com
aproximadamente 90% do volume, era CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a
importação se dava a partir da colocação de pedidos por parte da CERVEJARIA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
16
PETRÓPOLIS; que estes pedidos eram importados por PRAIAMAR ao longo do
tempo, e destinados à CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a importação somente era
realizada a partir da existência de pedido (...)”;
22. Firmou-se que os fornecedores de equipamentos industriais da empresa
PRAIAMAR, as empresas Krones AG e Donati Stampa, são especializados em
equipamentos industriais para a indústria de alimentação e bebidas e estampas,
rótulos e embalagens, respectivamente; que as mercadorias importadas
fornecidas pela empresa Donati Stampa, com logotipos pertencentes a empresas
do Grupo Petrópolis, foram registradas como sendo para consumo pela empresa
PRAIAMAR, mas que foram imediatamente repassadas ao Grupo Petrópolis assim
que recebidas; que as DI no 09/11808660-8, no 09/1537242-2 e no 11/2354854-6,
registradas em 03/09/2009, 05/11/2009 e 13/12/2011, respectivamente, que
respaldaram a internalização de películas plásticas como o logotipo “Itaipava”,
utilizaram-se de faturas comerciais e contratos de câmbio em nome da empresa
INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., do Grupo Petrópolis;
que a empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA. tem
como
sócios
a
empresa
ZUQUETTI
&
MARZOLA
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e o Sr. WALTER FARIA;
23. Ainda na esteira dos indícios de falta de autonomia da empresa PRAIAMAR,
asseverou-se que a DI no 09/0667898-0, registrada em 28/05/2009, prestou-se a
nacionalizar equipamento industrial admitido temporariamente; que a
referenciada DI foi registrada pela empresa PRAIAMAR como para consumo; que
o equipamento industrial foi exportado pela empresa PRAIAMAR LLP; que os
recursos para liquidação do contrato de câmbio se originaram da empresa
SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.; que a empresa SHOWPLAST
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. compartilhava o mesmo endereço da empresa
INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA. e do estabelecimento
0047 da empresa PRAIAMAR; que, em 2011, o equipamento industrial seria
supostamente vendido à empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA &
COMÉRCIO LTDA.; e que, ao serem instadas a explicar como se deu a negociação
para aquisição da máquina industrial e os motivos do aporte de recursos da
empresa SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., ambas as empresas não
conseguiram trazer luz sobre as dúvidas da Fiscalização Aduaneira;
24. Sobre a empresa PRAIAMAR e seus supostos clientes, observou-se que a
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. foi informada como sendo um
de seus principais clientes pela empresa PRAIAMAR; que, na verdade, a empresa
PRAIAMAR tinha uma dívida com a empresa BARLEY MALTING, supostamente,
originada da aquisição de malte, que foi quitada com um lançamento contábil de
aproximadamente R$ 14.000.000,00; e que foi informado que a aquisição de
malte pela empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. se deu de um
estabelecimento da empresa PRAIAMAR que nunca operou no comércio exterior;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
17
25. Discorreu-se a respeito do fato de que a empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. concedeu um desconto de aproximadamente 25% sobre a
dívida da empresa PRAIAMAR;
26. Indicou-se que o domínio da empresa PRAIAMAR sobre a infraestrutura
portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ permaneceu
mesmo após a assinatura do contrato de arrendamento com a empresa BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA.; que o contrato de arrendamento foi assinado em
01/12/2007; que a empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, fornecedora de
equipamentos, continuou registrando o fluxo de venda de equipamentos à
empresa PRAIAMAR até 06/02/2008; que havia cláusula contratual que
hierarquizava as empresas envolvidas; que notícias relativas à empresa CASP S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO apontam para o real proprietário da infraestrutura
portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ (ver item 27 a
seguir); e que a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE, no
curso de suas operações fiscalizatórias, identificou a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS como sendo um dos arrendatários das estruturas no Porto de Arraial
do Cabo-RJ;
27. As notícias relativas à empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO assim foram
colocadas: “Rio de Janeiro – Estrutura para o mercado cervejeiro Fundada em
1994, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o Grupo
Petrópolis está presente em 13 Estados brasileiros, representado por quatro
fábricas, além de centros de distribuição. É responsável pela produção das
cervejas Itaipava, Crystal, Lokal Bier, Petra, Black Princess e Weltenburger Kloster.
A estrutura de silos mantida em Arraial do Cabo é utilizada exclusivamente para
armazenagem de malte. ‘As vantagens dos silos da CASP vão desde a qualidade,
preço baixo e pontualidade na entrega dos equipamentos até a assistência
técnica, que sempre nos atendeu prontamente’, analisa o diretor do Grupo
Petrópolis, LUIZ CARLOS FACCIN”;
28. Ainda sobre o contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima
e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ, desta vez sobre seus aspectos
contábeis, afirmou-se que apenas um mês (fevereiro/2009) foi possível identificar
o pagamento da empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. à empresa
PRAIAMAR; que a conta contábil que supostamente recebeu os demais
pagamentos mensais relativos ao contrato tinha natureza excessivamente
agregadora e não atendia as técnicas contábeis; que, após 20 meses da assinatura
do contrato, seu objeto foi vendido à empresa arrendatária por aproximadamente
16% de seu real valor; que, mesmo após a venda, houve um lançamento contábil
relativo ao pagamento do aluguel daquele mês, e que ao realizar este pagamento
a conta contábil Caixa na escrita contábil da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA. estava credora;
29. A respeito dos indícios da não-autonomia da empresa PRAIAMAR, narra-se
que o contrato firmado entre as empresas CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
18
LTDA. e BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA., para prestação de serviços de
armazenagem e operação portuária em no Porto de Paranaguá-PR, forneceu
sinais de que o mesmo não seria um novo contrato celebrado, mas uma
renovação dos serviços até então prestados; que, nas considerações iniciais do
termo contratual, a empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
“continuaria a servir como vosso Operador Portuário e Armazenador do Porto de
Paranaguá, nas importações de malte e cevada a granel”; e que havia previsão de
aplicação de penalidades à empresa “PRAIAMAR” por descumprimento de
cláusula contratual;
30. Abordou-se legislação referente a vinculação entre pessoas e seus efeitos nos
preços praticados;
31. Estudou-se legislação pertinente a crimes cometidos contra a administração
pública;
32. Destacou-se que as empresas PRAIAMAR, CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY
MALTING IMPORTADORA LTDA. praticaram preços de suposta venda de malte
que desafiaram a lógica negocial; e que, apesar de não mais importar malte, a
empresa PRAIAMAR passou a adquirir a mercadoria da empresa BARLEY MALTING
IMPORTADORA LTDA.;
33. Explanou-se a respeito da legislação pertinente à responsabilidade solidária;
34. Concluiu-se que as operações de importação de interesse ocorreram mediante
prévia encomenda da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS à empresa PRAIAMAR;
que ambas empresas eram solidárias no dano ao Erário praticado; que a empresa
PRAIAMAR cedeu seu nome à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS para que
importasse as mercadorias de interesse; e que a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS restou ocultada pelo modo de operação;
35. Apresentou-se o Demonstrativo de Apuração; e
36. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos da Portaria MF no
531/1993; do Decreto no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); do
Decreto-Lei no 1.455/1976; da Lei no 10.833/2003; e do RA.
Sempre que possível, os argumentos de defesa semelhantes ou complementares,
apresentados pelas Impugnantes, serão tratados de forma conjunta.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pelas Impugnantes podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Que as impugnações teriam sido apresentadas tempestivamente;
2. Que os Interessados neste Processo não poderiam ser responsabilizadas pelos
fatos narrados pela Fiscalização Aduaneira;
3. Que o erro apontado pelo Carf teria sido, verdadeiramente, de natureza
material;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
19
4. Que haveria decisões administrativas e judiciais e doutrinas especializadas que
apoiariam os pontos de defesa das Impugnantes;
5. Que seria impossível revisar-se o lançamento ante as determinações contidas
nos arts. 145, 146 e 149 da Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN);
6. Que a decadência teria fulminado a possibilidade de constituição do crédito
tributário;
7. Que o AI de interesse seria nulo por preterir o direito de defesa das
Impugnantes;
8. Que a Autoridade Fiscal não teria competência para praticar atos de
investigação policial;
9. Que inexistiriam provas necessárias à constituição do crédito tributário;
10. Que seria impossível utilizar-se das provas derivadas da Operação Vulcano,
posto que as mesmas teriam sido anuladas no respectivo Processo Judicial;
11. Que as evidências derivadas de atividades comerciais em comércio exterior
das quais os Interessados neste Processo não teriam participado seriam
irregulares;
12. Que o ajuntamento de elementos de prova relativas a representação fiscal
para fins penais não poderia ter sido feita no âmbito do presente Processo; que a
representação fiscal para fins penais apenas poderia ter sido feita quando do
“transito em julgado administrativo” do presente Processo; que a “natureza
híbrida” do AI de interesse teria maculado o mesmo; e que a Autoridade Fiscal
não deteria competência para formalizar representação fiscal para fins penais;
13. Que os Interessados neste Processo deveriam ter sido instadas a apresentar
defesa antes da inscrição dos respectivos débitos em Dívida Ativa da União;
14. Que inexistiria autorização específica para que um “segundo exame da
matéria já anteriormente examinada” fosse realizado;
15. Que teria havido um erro material na apuração do valor da multa substitutiva
de perdimento; e que cinco DI já teriam sido objeto de lançamento anterior;
16. Que o AI de interesse não teria natureza de lançamento complementar; e que
as impugnações apresentadas não poderiam ser providas parcialmente;
17. Que o Acórdão DRJ/FNS no 07-23.447 teria sido favorável à empresa
PRAIAMAR e que a mesma não poderia ter sido identificada como solidária à
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS neste Processo;
18. Que a Autoridade Fiscal teria agido “arrogando-se do poder correcional da
DRJ”, “usurpando o poder da DRJ de dizer o direito” e “insubordinando-se em
relação a instância superior”;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
20
19. Que não teriam existido transferências da empresa PRAIAMAR para a empresa
BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA. em datas próximas ao fechamento dos
contratos de câmbio relativos às DI de interesse;
20. Que, para que as operações de importação pudessem ser consideradas como
tendo sido para revenda a encomendante predeterminado, o contrato de locação
de equipamentos industriais deveria ter sido, primeiramente, “desconstituído”; e
que as linhas de envase teriam sido adquiridas por iniciativa da empresa
PRAIAMAR;
21. Que a mercadoria que foi submetida a despacho aduaneiro de importação
através da DI no 09/0667898-0 e que as mercadorias exportadas pela empresa
Donati Stampa teriam sido adquiridas por iniciativa da empresa PRAIAMAR;
22. Que a empresa PRAIAMAR não seria uma empresa artificial ou não-autônoma;
23. Que os incisos III e IV do art. 10 do PAF teriam sido maculados pois a
Autoridade Fiscal teria reunido no Relatório de Fiscalização parte do AI de
interesse a narrativa de várias condutas distintas, utilizando-o em diversos
processos distintos;
24. Que o contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima e
terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ teria sido celebrado de forma regular;
que a execução do referido contrato teria ocorrido de forma legítima; que a
suposta venda da referida à empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA.
teria sido normal; e que a existência do contrato de arrendamento da
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ não
se prestaria a supor a ocorrência da ocultação da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS em operações de comércio exterior;
25. Que a conduta dos Interessados neste Processo não se amoldaria àquela
descrita no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976; que, mesmo que as
operações de importação não tivessem sido por conta própria, não teria havido
prejuízo ao Fisco ou ao controle aduaneiro; que a pena de perdimento não
poderia ter sido substituída por multa; que o objetivo da inclusão do inciso V no
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 seria garantir o recolhimento dos tributos
eventualmente devidos; e que o dano ao Erário não teria restado comprovado;
26. Que não seria possível desconsiderar os negócios jurídicos praticados pelos
Interessados neste Processo;
27. Que os documentos de origem estrangeira seriam inválidos;
28. Que a informação apresentada no Relatório de Fiscalização do AI de interesse,
relativamente à empresa CADNELL COMPANY S/A, teria sido “parcial e
tendenciosa”; e que as conclusões da Fiscalização Aduaneira teriam sido errôneas;
29. Que os fatos atribuídos aos Srs. DIRCEU BISPO, PAULO STENGHEL e ALTAIR
ROBERTO seriam plenamente justificáveis, relativamente aos seus vínculos com as
respectivas empresas para as quais trabalham;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
21
30. Pediu-se que as provas provenientes dos Processos no 10730.011994/2007-
83,
no
10730.003034/2011-26,
no
10730.722104/2012-20
e
no
10074.001695/2010-17 fossem desentranhadas do presente Processo;
31. Solicitou-se que os Interessados neste Processo pudessem apresentar defesa
para “refutar o mérito do auto de infração”;
32. Requereu-se a apresentação posterior de novas provas;
33. Demandou-se a realização de perícia técnica; e
34. Requisitou-se o desentranhamento dos documentos estrangeiros deste
Processo.
É o que basta relatar.
A 8a Turma da DRJ04, em 17 de março de 2021, mediante o Acórdão no 104-
004.158, decidiu pela improcedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2020
PEDIDOS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar,
quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem
como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes.
PEDIDOS. ELIMINAÇÃO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. INOCORRÊNCIA.
É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
PEDIDOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO NÃO-FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no70.235/1972.
PEDIDOS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator determinará o desentranhamento
das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
22
PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
PRELIMINARES. VINCULAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO A DOUTRINA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA.
Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados.
A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas; as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas; e os convênios que entre si
celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
PRELIMINARES. NULIDADE DO AI DE INTERESSE. DECADÊNCIA. INCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AÇÃO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante
ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal
do Brasil.
PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DA PREVISÃO DE “VÍCIO FORMAL” NA LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
O art. 752 do Decreto no 6.759/2009 regulamentou o caput do art. 173 da Lei
no5.172/1966.
PRELIMINARES.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA
IMPORTADA PARA CÁLCULO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
As infrações previstas no caput do art. 23 do Decreto no 1.455/1976 serão punidas
com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no70.235/1972.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
23
PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INFLUÊNCIA
DO INCOTERM ADOTADO NO CÁLCULO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE
PERDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde
devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; os
gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e o custo do
seguro da mercadoria durante as referidas operações.
PRELIMINARES. FALTA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRANGEIROS.
INOCORRÊNCIA.
Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data
e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em
idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da
respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento.
PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRELIMINARES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO EM
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração
apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em
regulamento.
A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de cinco anos, contado do registro da
declaração de que trata o art. 44 do Decreto-Lei no 37/1966.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA DECEX NO RIO DE JANEIRO-RJ PARA LAVRAR
O AI DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
24
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade.
Esta formalização será válida, mesmo que efetuada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil com exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
A formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nas
hipóteses do art. 149 da Lei no 5.172/1966.
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o
sentido que: for confirmado pelo comportamento das partes posterior à
celebração do negócio; corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado
relativas ao tipo de negócio; corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que
não redigiu o dispositivo, se identificável; e corresponder à qual seria a razoável
negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições
do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua celebração. As partes poderão livremente pactuar
regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos
negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.
PRELIMINARES.
INOCORRÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AOS
COFRES
PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos, atacadistas ou
varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por
encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o estabelecimento
equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele
saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que
praticar.
Fato gerador do imposto é a saída de produto do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. MULTA POR CESSÃO DE
NOME. DUPLA PENALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Consideram-se dano ao Erário, as infrações relativas às mercadorias estrangeiras,
na importação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
25
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
O dano ao erário decorrente destas infrações será punido com a pena de
perdimento das mercadorias.
A infração será punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
na importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida
ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto
no70.235/1972.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PRELIMINARES.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DE
PERDIMENTO.
APLICAÇÃO
UNICAMENTE AO “PROPRIETÁRIO” DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie; conjunta ou isoladamente,
o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
e conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. RECUPERABILIDADE DAS
MERCADORIAS. INOCORRÊNCIA.
O dano ao Erário será punido com multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE AO
REAL SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria
de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
MÉRITO. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL SUJETITO PASSIVO.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA
SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os arts. 77 a 79 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 objetivam restringir as
irregularidades praticadas nas operações de importação efetuadas pelo
adquirente de mercadorias estrangeiras, por sua conta e ordem, por intermédio
de pessoa jurídica importadora. Nesse sentido, propõe-se que o adquirente seja
considerado responsável solidário em relação aos tributos incidentes na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
26
importação e respectivas penalidades equiparado a estabelecimento industrial,
em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, além de se submeter às
contribuições para o PIS/Pasep e à Cofins, inclusive nas hipóteses de incidência
monofásica dessas contribuições, nos casos em que a legislação atribua tal
condição ao importador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Cervejaria Petrópolis S/A interpôs Recurso Voluntário, no qual
afirma, em síntese: i) decadência da penalidade aduaneira, aplicação do artigo 139, do Decreto-lei
37/1966; ii) da coisa julgada administrativa – análise dos fatos apontados na autuação fiscal em
outros processos administrativos com o reconhecimento de validade das importações; iii) breve
análise de autuações constantes em outros processos administrativos de mesma natureza; iv) no
mérito, da regularidade das importações da empresa Barley; v) dos pagamentos efetuados; vi) da
importação direta realizada e da incerteza no lançamento fiscal sobre a modalidade das
importações objeto da autuação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros; vi) da
impossibilidade de aplicação do perdimento ante a falta de demonstração dos bens e da
inocorrência da prática de atos pela recorrente que acarretam na lavratura do auto de infração e
na aplicação da pena de perdimento convertida em multa; vii) da inocorrência da prática de atos
pela recorrente que acarretaram na lavratura do auto de infração e na aplicação da pena de
perdimento convertida em multa; viii) da impossibilidade da pena passar para a recorrente; ix) da
inexistência de simulação – da não dissimulação de qualquer fato – da utilização de fatos e
fundamentos considerados como legais pela própria administração pública; x) da inexistência de
grupo econômico – da presunção sobre a organização societária das empresas citadas no processo
– da não desconsideração da personalidade jurídica das mesmas – possível apenas judicialmente –
artigo 50, do Código Civil; xi) a caracterização de grupo econômico; xii) a prova dos fatos atinentes
ao grupo econômico; xiii) da impossibilidade de manifestação sobre terceiros; xiv) aspectos
societários pontados de forma equivocada (Zuquete); xv) dos colaboradores citados (Dirceu Bispo,
Paulo Stenghel, Altair Toledo); xvi) da ausência de dano ao erário.
O contribuinte F’na É-ouro gestão de ranchising e Negócios LTDA, nova razão social
de Praiamar Indústria Comércio & Distribuição LTDA, interpôs Recurso Voluntário, no qual afirma
em síntese: i) decadência, erro na sujeição passiva, vício material, inaplicabilidade do artigo 173, II,
do CTN; ii) da ilicitude das provas; iii) do cerceamento de defesa, da utilização de prova
emprestada de outras ações fiscais sem a participação da recorrente, ausência de contraditório;
iv) da ilicitude das provas oriundas da ação penal 2008.36.01004148-0; v) da incompetência legal
dos auditores fiscais da receita federal para inclusão de responsáveis no auto de infração; vi) da
proibição de hibridez de lançamento fiscal e representação fiscal para fins penais – nulidade do
ato híbrido por incompetência do agente; vii) da ausência de autorização específica para segundo
exame; viii) no mérito, da invalidade do lançamento pr erro de fato – nulidade e duplicidade de
lançamentos dos mesmos fatos geradores; ix) da invalidade do lançamento por alteração de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
27
critério jurídico (art. 146, CTN) após julgamento na DRJ/FNS do PAF 10907.720350/2012-88 E NO
PAF no 10074.001034/2010-91: x) da inexistência de grupo econômico de direito ou de fato e da
falta de previsão legal para responsabilidade solidária por grupo de sociedades; xi) da regularidade
das operações de importação por conta própria da recorrente; xii) da falta de relação da
impugnante com os fatos geradores das declarações de importação; xiii) da inexistência de fraude
nas operações de importação ou de interposição fraudulenta; xiv) da necessária realização de
perícia.
O processo foi baixado para realização de diligência através da Resolução no 3402-
004.038, em 18 de junho de 2024, sob os seguintes termos:
1) definir quais são os processos administrativos que são compostos pelas pessoas
jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar;
2) Supramencionada definição deve demonstrar não só quais são os processos
compostos por tais pessoas jurídicas, mas quantas são constantes a cada um, se
composto somente pela Cervejaria Petrópolis e Barley Malting, se composto
somente pela Barley Malting e Praiamar, se composto somente pela Cervejaria
Petrópolis, etc;
3) relacionar quais as declarações de importação que foram objeto da
controvérsia em cada um dos processos administrativos acima discriminados;
4) fazer o cotejo entre as declarações de importação constantes em cada processo
administrativo, e apontar quais foram objeto de duplicidade, ainda que se trate
de processo administrativo de diferente penalidade;
5) apontar quais foram as infrações e penalidades aplicáveis em cada processo
administrativo supramencionado;
6) Acaso houver a segregação de penalidades por declaração de importação em
cada processo administrativo, discriminar quais foram as penalidades aplicadas
para quais declarações de importação;
7) apontar todo caminho processual e qual o resultado do processo administrativo
fiscal, quando do julgamento pela primeira e segunda instância, e, ainda instância
superior, se houver. A exemplo disso, se foram julgados nulos os autos de infração
por vício formal ou material, qual era o vício, ou, se fora julgados no mérito de
forma favorável ou desfavorável à fiscalização, etc;
8) Demonstrar, de forma cristalina, quais foram os re-lançamentos efetuados em
razão de julgamentos administrativos que julgaram pela nulidade ou pelo mérito
as mesmas declarações de importação, relacionando-as de forma segregada;
8) Confeccionar relatório fiscal detalhado e criterioso em relação aos detalhes
questionados nos itens supramencionados, para que seja possível aferir quais e
quantas declarações de importação foram atingidas por decisões administrativas
que comportam ou não novos lançamentos, com objetivo específico de distinguir

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
28
quais os processos originários e quais os processos que são frutos de tais
controvérsias, ou desmembramentos, etc.
O retorno da diligência foi dado através da Informação fiscal de fls. 11563/11599,
onde foram esmiuçadas as informações supramencionadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na suposta ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros na esfera aduaneira, considerando a fiscalização que a empresa PRAIAMAR foi utilizada
para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de importação.
Em que pese a diligência proposta por mim no mês de junho de 2024, tendo em
vista a grande quantidade operações fiscalizadas em diversos processos administrativos, que
contam com diferentes penalidades aduaneiras, de início, destaco que não analisarei o mérito dos
argumentos, tão menos as provas acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na
configuração ou não da infração apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa
substitutiva da pena de perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a
prescrição intercorrente e o sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001, do
Regimento Interno deste Conselho.
Ressalto que, a despeito da possibilidade de suscitar de ofício a prescrição
intercorrente, os recorrentes juntaram recente petição de memoriais, na qual suscitam o Tema

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário,
com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A
decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente
de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
29
1293 – ainda que erroneamente o correlacionem ao artigo 156, inciso V, do Código Tributário
Nacional.
Contudo, as considerações que entendo melhor serem exploradas neste voto,
referem-se às curiosas investidas quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1293, especificamente quanto i) marco da contagem do prazo de três anos da prescrição
intercorrente, e ii) debate sobre a natureza das multas aduaneiras.
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
30
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
31
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal,
divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento
estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp
1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no
REsp 2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Pois bem.
Do marco da contagem do prazo de três anos para configurar a prescrição da
pretensão punitiva da Administração Pública – art. 1, par. 1o, da Lei 9.783/1999
A controvérsia e dúvida que se instaura neste Conselho a partir da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.293, diz respeito ao marco inicial e final da contagem do
prazo de três anos para configurar a prescrição intercorrente e a perda da pretensão punitiva da
Administração Pública, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Me parece haver uma confusão conceitual para delimitar a natureza do despacho
hábil á interrupção da prescrição intercorrente, tendo sido abordado, em determinados
posicionamentos, que basta para tanto, o mero despacho de encaminhamento, ou qualquer
despacho de mero expediente organizacional para que se interrompa o aludido prazo.
Contudo, entendo que o despacho ou julgamento posto pela legislação deve
carregar a força de um despacho interlocutório, não só porque caminha ao lado e complementa o
termo normativo “julgamento”, mas principalmente porque os despachos de mero expediente se
relacionam à questões administrativas simples e não essenciais ao processo, com objetivo de
manutenção do iter que deve seguir, sem solucionar a lide, ou sem qualquer interferência de
questões de direito material ou processual (saneamento, por exemplo), que surgem durante o
processo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
32
O mero despacho é vazio de cunho decisório e não pode ensejar, portanto, a
interrupção do prazo prescricional descrito no parágrafo 1, artigo 1°, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2025:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo manejado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com
fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (fl. 627):
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). MULTA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. LEI 9.873/99.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, "prescreve em cinco anos a ação
punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor (...)". Continua
o parágrafo primeiro que "incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)".
2. Simples despacho com solicitação de informações ao Ministério Público Federal
sobre ao andamento processual de Ação Civil Pública, com objeto semelhante ao
do processo administrativo, invocado como marco interruptivo do prazo
prescricional, não configura ato com força de movimentação processual ou ato
inequívoco que importe apuração do fato, de forma a afastar a inércia
administrativa no caso concreto, notadamente em um contexto no qual o CADE
atuava na ação civil pública na condição de amicus curiae.
3. Apelação do CADE a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 669/681).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; 1o e 2o da Lei n.
9.873/99. Sustenta que: (I) o acórdão proferido pelo Tribunal de origem é omisso
"o quanto a todos os atos que efetivamente deram impulso ao processo
administrativo, ainda que se considerem atos de mero expediente." (fl. 706); e (II)
não se verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição intercorrente tendo em
vista que a prática, pela autarquia ora agravante, de atos de impulso do
procedimento administrativo. Ressalta que "a lei não exige, no âmbito da
prescrição intercorrente, a prática de atos qualificados como aqueles que são
exigidos para a interrupção da prescrição direta." (fl. 714). Aduz, em acréscimo,
que "é notória a confusão perpetrada pelas Instâncias e origem acerca das causas
de interrupção das diferentes modalidades de prescrição, assim como restou
incontroversa nos autos a prática de atos de impulso do processo administrativo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
33
e, portanto, a ausência de sua paralisação por mais de 3 (três) anos após sua
instauração." (fl. 717).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte Regional consignou (fls.
628/632):
A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e alcance do
instituto da prescrição no âmbito dos processos administrativos federais.
No caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no 08000.009354/97-
82 pela Secretaria de Direito Econômico - SDE, na data de 19/07/01, visando à
apuração de existência de cartel entre as companhias distribuidoras de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) nos municípios de Porto Alegre e Canoas, no Estado
do Rio Grande do Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de infrações contra
a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94, conhecida como Lei Antitruste,
almejando a aplicação de sanção de natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi proposta
Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a Vara Federal de
Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do processo administrativo, buscando
indenização civil em razão do ilícito antitruste, sentenciada na data de
13/01/2010, julgando parcialmente procedentes os pedidos.
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl. 464/465), o ponto discutido
refere-se ao período compreendido entre 26/08/2004 e 31/03/2010 em que a
autoridade administrativa praticou apenas dois atos no processo: o envio de
Ofício ao MPF solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil Pública,
feitos em 27/09/2005 e em 26/09/2008.
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação
punitiva da Administração Pública Federal, sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a existência de dois tipos de
prescrição, aquela relativa ao jus puniendi do Estado, ou seja, o prazo quinquenal
para a Administração Pública iniciar o processo administrativo de apuração e
sanção do ilícito na esfera administrativa, descrita no artigo primeira da citada lei,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
34
e a denominada prescrição intercorrente, trienal, que ocorre após a instauração
do processo, por inércia administrativa na sua condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as hipóteses de sua
interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de forma inconfundível, da
prescrição incidente sobre a desídia administrativa, após a instauração do
processo. Veja que a redação do artigo revela que a intenção do legislador é evitar
a eternização do processo, estabelecendo um prazo prescricional para o caso de
imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos necessários que
conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder punitivo do Estado, pelo
decurso do tempo, contudo, as causas de interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo primeiro, ocorre a prescrição
intercorrente caso o processo administrativo fique paralisado, por mais de três
anos, aguardando julgamento ou despacho, o que violaria o princípio da eficiência
que deve orientar toda a atuação administrativa.
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição intercorrente
seriam aqueles necessários a conduzir o processo administrativo ao seu
julgamento.
Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência da prescrição
intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em comento, em razão da
comprovação de que não foi praticado, no período compreendido entre
26/08/2004 e 31/03/2010, nenhum ato que importe inequivocamente em
apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez confusão
entre as causas de interrupção da prescrição para fundamentação da sentença,
a análise dos autos demonstra que os atos praticados no interstício de mais de
cinco anos não foram considerados causas de interrupção da prescrição
intercorrente prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no
9.873/99, nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da prescrição
intercorrente o julgamento da causa processual ou um despacho, este tendente
a impulsionar o processo ao seu encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que
a expedição de ofício solicitando informações sobre andamento processual não
se traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação de
informações sobre andamento processual, informações, inclusive, públicas e
disponíveis para consulta pela internet, não havendo promoção de nenhuma
movimentação, impulso ou inovação processual.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
35
Apenas em 31/03/2010 é que houve nova movimentação, com a determinação de
intimação das representadas para especificação de provas (fl. 465), revelando que
o processo ficou mesmo paralisado durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero expediente, ele deve
servir para impulsionar o processo, para fins de afastar a incidência dos efeitos da
prescrição, o que leva à conclusão de inércia administrativa da condução
processual.
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois não restou
caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos incisos do artigo
segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato inequívoco que importe a
apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode ser
considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a intenção fosse,
realmente, de instrução processual, o pedido seria dirigido pontualmente ao
envio de cópia de documentação específica destinada à comprovação ou
apuração de autoria ou materialidade dos fatos investigados no processo
administrativo, o que não ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus curiae, cujo
objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo esclarecimentos sobre as
questões discutidas no processo, o que demonstra que tinha conhecimento do
conteúdo probatório daquela ação judicial e do que poderia ser útil para a
instrução do processo administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da prescrição
intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição punitiva estatal, em razão da
paralisação dos autos, pendente de julgamento ou despacho de movimentação
processual ou da prática de ato inequívoco de instrução processual, no período de
26/08/2004 a 31/03/2010, portanto, por mais de cinco anos.
Não ficou configurada, pois, a alegada omissão.
(...)
(AREsp n. 2.669.321, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/05/2025.)
Ainda, no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA
ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI No
9.873/1999. NULIDADE DA CDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou
a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
36
prescrição da pretensão punitiva. 2. O agravante sustenta que houve prescrição
intercorrente devido à paralisação do processo administrativo por mais de três
anos sem despacho ou julgamento, conforme previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999. 3. Afirma, ainda, que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o
descumprimento do pagamento da multa e a inscrição do débito em dívida ativa,
sem que tenha havido citação válida. 4. Em contrarrazões, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) argumenta que a
multa tem natureza não tributária, não sendo aplicáveis as disposições do Código
Tributário Nacional, e que não houve paralisação superior a três anos no processo
administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se houve a prescrição
intercorrente no processo administrativo que resultou na constituição do crédito
executado, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, bem como
analisar a prescrição da pretensão punitiva da Administração para a cobrança da
multa. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 estabelece que ocorre a prescrição
intercorrente nos processos administrativos que permanecerem paralisados por
mais de três anos, sem julgamento ou despacho, impondo o arquivamento dos
autos.
2. O exame do processo administrativo demonstra que houve a lavratura do auto
de infração em 04/11/2009 e notificação inicial em 16/11/2009, sem
apresentação de defesa administrativa pelo autuado.
3. Após essa data, a única medida instrutória relevante ocorreu em 25/02/2013,
quando foi realizada consulta ao SICAFI para averiguação de antecedentes
ambientais do agravante. Considerando que essa movimentação se deu após mais
de três anos da notificação inicial, configura-se a prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional
Federal reconhece que simples movimentações processuais de caráter
burocrático ou despachos de mero expediente não têm o condão de
interromper a prescrição intercorrente administrativa.
5. Além disso, quanto à prescrição da cobrança da multa administrativa, o STJ, no
julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema 329), consolidou o entendimento de que
a Administração Pública tem o prazo de cinco anos, contado do término do
processo administrativo, para promover a execução da penalidade imposta.
6. No caso concreto, o processo administrativo encerrou-se com a notificação da
decisão homologatória em 01/06/2015, e a execução fiscal foi ajuizada em
29/08/2016, dentro do prazo prescricional de cinco anos. No entanto, a prescrição
intercorrente já havia sido consumada, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa
que embasa a execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo de instrumento provido.
------------------------------------------------------------------------ Legislação relevante citada:
Lei no 9.873/1999, artigo 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
24/03/2010, DJe 06/04/2010; TRF1, AC 1005412-07.2017.4.01.3500, relator

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
37
Desembargador
Federal
Roberto
Carvalho
Veloso,
PJe
04/02/2025.
(AG 0034352-23.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA,
TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 27/02/2025 PAG.)
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INSUFICIÊNCIA
DS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE NO CASO
CONCRETO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) contra decisão proferida
pelo Juízo da ação anulatória no 1001664-93.2024.4.01.3605. A referida decisão
liminar concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de
Infração no 457591-D, acolhendo a tese de prescrição punitiva administrativa.
2. Nos termos da Lei n. 9.873/1999, o prazo prescricional para apuração de
infrações administrativas e aplicação de sanções é de cinco anos, salvo a
ocorrência de atos interruptivos, os quais devem ser inequívocos e direcionados à
apuração dos fatos, nos termos do art. 2o da norma. 3. Não se configuram como
marcos interruptivos atos administrativos genéricos, despachos de mero
expediente ou movimentações processuais que não impliquem apuração efetiva
da infração.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/1999,
incide quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não sendo qualquer
movimentação apta a interrompê-la.
5. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo parágrafo único do art.
6o-C da Lei n. 13.979/2020, em razão da pandemia da COVID-19, não exime a
Administração de demonstrar a continuidade dos atos de apuração no período
anterior ou subsequente à suspensão.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, considerando a
ausência de atos interruptivos válidos que impeçam a consumação da prescrição
punitiva e intercorrente. 7. Agravo de Instrumento desprovidO.
(AG 1032929-64.2024.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO
PIRES BRANDÃO)
Isto posto, entendo que o presente processo, sem despachos considerados hábeis à
interrupção da prescrição intercorrente, decorridos mais de três anos entre o auto de infração e o
acórdão de impugnação, está sujeito à prescrição intercorrente.

Natureza da multa aduaneira

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
38
Como dito, o segundo ponto a ser tratado é a dúvida que tem sido levantada em
relação à natureza das multas aduaneiras, posto que a tese esposada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o Tema 1293, afirma de forma categórica que aquelas com caráter híbrido –
postuladas com caráter aduaneiro e com nítidos reflexos tributários, além das eminentemente
aduaneiras, estão sob a guarida da prescrição intercorrente.
Excluiu, de forma expressa, o que possui natureza tributária.
A verdade é que há muito tempo as decisões do CARF, pelo menos em parte, têm
sido endereçadas a segregar o direito aduaneiro do direito tributário, tal como é visto também na
doutrina e na construção da jurisprudência judicial sobre diversos temas aduaneiros,
especialmente quando se trata de natureza da temática envolta no processo administrativo em
debate.
A controvérsia relativa à natureza das penalidades aduaneiras não foge da
respectiva perspectiva e, me parece ter sido reacendida pela decisão proferida quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente às multas aduaneiras, no Tema 1293, julgado
recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos Recursos Repetitivos.
No presente processo, discute-se a multa substitutiva da pena de perdimento,
tendo em vista suposta interposição fraudulenta verifica nas operações internacionais da
recorrente, portanto, o recorte, neste processo, será respectiva multa.
A expressão interposição fraudulenta foi positivada no nosso ordenamento por
meio da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei 10.637,
de 27 de dezembro de 2002. A referida norma deu nova redação ao artigo 23 do Decreto-Lei
1.455, de 07 de abril de 1976, estabelecendo no seu inciso “v” o seguinte (os destaques são
nossos):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...] V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002) § 2o. Presume-se interposição fraudulenta na operação de
comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
39
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese gritante a natureza jurídica posta pela norma, que é aduaneira, é
importante demonstrar que o marco que deve ser utilizado como pressuposto básico para análise
da predominância de natureza aduaneira ou tributária, é a Constituição Federal.
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é o
objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que carregue, de forma
equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF, equivocados resquícios tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal, zela em
normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a menor das
preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de mercadorias, em combate
direto a infrações que induzem prejuízo a esse controle, que prejudicam a saudável
operacionalização entre todos os intervenientes do comércio exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me utilizo para
afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza aduaneira são aquelas
que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
A arrecadação tributária, além de estar escalada em outro capítulo da Constituição
Federal (artigo 145 a 162), embora se apresente como reflexo de alguma dinâmica das operações
internacionais – como a cobrança da diferença de tributos nos casos de revisão aduaneira e
classificação incorreta de mercadorias, não tem qualquer predominância, e, sequer, pode ser
considerada como a fonte do reconhecimento do litígio quando se trata de direito aduaneiro.
Esse posicionamento não é só meu, conforme podemos verificar em diversos
acórdãos proferidos pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan:

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan
“(...) A leitura do histórico da legislação sobre importações efetuadas por terceiros
no Brasil (conta e ordem e encomenda), efetuada pela empresa, é
substancialmente equivocada. A uma, porque imagina que as alterações
legislativas tiveram por escopo principal a disciplina do IPI. A duas, porque
entende que só existe fraude ou simulação se o ocultado for equiparado a
importador.
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo arcabouço
legislativo disciplinando as importações por conta e ordem e encomenda, prática
que pode ser prestar a propiciar subfaturamento, sonegação na tributação
interna, burla a controles administrativos e à habilitação, e fuga à parâmetros de
seletividade aduaneiros (canais de conferência mais rigorosos). Assim, a
construção jurídica desenvolvida a pena com perdimento, v.g., uma empresa que
recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI), mas ainda assim oculta terceiro

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
40
de forma fraudulenta em operação de comércio exterior. A visão exclusivamente
tributária do comércio exterior é míope, e ignora os contornos aduaneiros das
operações. Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios obtidos
com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
(...) A empresa afirma ainda não ter existido dano ao Erário, pois não houve
“quebra da cadeia do IPI”. A alegação revela dois entendimentos equivocados em
relação à interposição fraudulenta. O primeiro de que toda a construção
legislativa que rege a matéria teve preocupação exclusivamente tributária,
quando a temática afeta à interposição fraudulenta é predominantemente
aduaneira, ligada à gestão de risco nas operações de comércio exterior. (...)

Acórdão no 3401-004.383 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan
“(...) E, na aplicação da multa aduaneira prevista em tal enquadramento (na
presente autuação sequer se questiona a premissa fiscal de impossibilidade de
apreensão), é absolutamente irrelevante haver falta de pagamento de tributos.
Ainda que a fiscalização tenha destacado que as notas fiscais sequer destacavam
IPI, cabe recordar que a penalidade aplicada tem fundamento no artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976.
O “dano ao Erário” referido na legislação tem pouca relação com “sonegação
fiscal”, pois a infração não é de natureza tributária. É cristalino que o texto do
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 (essencialmente no caput e no § 1o) não
está a dizer que só quando ocasionarem dano ao Erário as infrações ali referidas
serão punidas com o perdimento. Ele está, sim, trazendo claramente duas
afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram­se dano ao Erário; e (b) o
dano ao Erário é punido com o perdimento. Disso, silogisticamente, pode-se
afirmar que as infrações ali relacionadas são punidas com o perdimento. Não há
margem para discussão se houve ou não “dano ao Erário”, no caso concreto. Seria
improdutivo discutir, v.g., o dano ao Erário no caso de abandono de mercadorias
pelos importadores (conduta tipificada no inciso II do referido artigo 23).

Acórdão no 3402-002.255 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan
“(...) A recorrente alega, em seu recurso voluntário, que a nova redação lhe é mais
favorável, permitindo a configuração da denúncia espontânea no caso em apreço.
E que restaria então afastada sua responsabilidade, tendo em vista a
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “b” do CTN, pois com a
substituição da pena de perdimento por uma multa, houve uma transformação da
natureza da infração, que agora admite o pagamento em pecúnia. Em relação ao
alegado, convém inicialmente destacar que foram duas as alterações promovidas
no § 2o.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
41
A primeira delas foi no sentido de alargar a aplicação do instituto também às
penalidades de natureza administrativa. Nisso andou mal o legislador, porque ao
não conceituar o que entende como “infrações de natureza administrativa” fez
com que persistisse o problema de indeterminação da redação original, que não
conceituava o que se entende por “infrações de natureza tributária”. A rigor, as
penalidades tributárias são espécies do gênero penalidades administrativas (toda
penalidade tributária é exigida pela Administração e, nesse sentido, é
administrativa).
Mas se o legislador usasse a expressão “administrativa” nesse sentido lato, a
expressão “tributária” seria absolutamente desnecessária. Uma outra leitura do
comando seria no sentido de que com “infrações de natureza administrativa” o
legislador quis tratar daquilo que a legislação aduaneira (art. 169 do Decreto-Lei
no 37/1966) denomina de “infrações administrativas ao controle das
importações”. Não nos alongaremos na discussão dessa primeira alteração,
porque ela não é tão significativa para o deslinde do presente feito. Basta que
tenhamos em mente que a multa em discussão (resultante da impossibilidade
de aplicação da pena de perdimento) definitivamente não possui natureza
tributária.

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 04/03/2004 a 09/11/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA.
A prorrogação ou alteração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser
efetuada por meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento do sujeito
passivo.
RESPONSABILIDADE.
INFRAÇÕES.
IMPORTAÇÃO.
SOLIDARIEDADE.
AUTUAÇÃO ISOLADA DO IMPORTADOR DE FATO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A
ausência do importador de direito na autuação (ocultante) não exclui a
responsabilidade do autuado (importador de fato / ocultado). PENALIDADE
ADUANEIRA. DECADÊNCIA. Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade
se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração, conforme
estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição, em uma operação de comércio
exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela
na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela
própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a
transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com base em
presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976),
configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. Segue-se, então, a
declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição
comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
42
acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por
acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente
pelo fato de “acobertar”. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO.
RECURSOS. TERCEIROS. Conforme art. 27 da Lei no 10.637/2002, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-
se por conta e ordem deste. DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
No art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por
constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das
mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário no
dispositivo citado, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria norma
legal.
No mesmo sentido, entende Rodrigo Mineiro2, conforme se verifica:
“(...) Entendemos que o ponto de partida para a análise das infrações aduaneiras
é a violação do bem jurídico tutelado: o controle aduaneiro. Na análise do tipo
infracional aduaneiro e sua correspondente penalidade administrativa/aduaneira,
a ação ou omissão definida pela legislação aduaneira como infração deve ser
verificada independentemente de sua finalidade arrecadatória e considerando
seu bem jurídico tutelado.
(...) Toda a normativa de combate à interposição fraudulenta de terceiros no
comércio exterior brasileiro se fundamento no artigo 237 da Constituição Federal,
no qual consta a expressa referência ao controle aduaneiro pela constituinte: (...)”

Acórdão no 3101-001.813 - Relatoria do ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro:
(...) O dispositivo constitucional reproduz a principal função aduaneira: o controle
exercido sobre o comércio exterior. Trata-se da adoção pelo constituinte
brasileiro do princípio do controle aduaneiro1, sem o qual não haveria função
aduaneira, retratando também o princípio da soberania nacional2. Pode-se
considerar o Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro, representando o poder soberano do Estado e seu poder de polícia,
atuando na proteção da sociedade, através do combate à importação de
mercadorias de importação restrita ou proibidas, como instrumento de combate
ao tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro, como proteção à
sociedade no que diz respeito à saúde pública e proteção do meio ambiente,
além da proteção da economia nacional. Reflete também outra característica do
Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados junto à
administração aduaneira, não como mera obrigação acessória e burocrática, mas
como medida de controle e segurança dos atos aduaneiros praticados. Portanto,
toda a análise das normas infraconstitucionais aduaneiras e operações de

2

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
43
comércio exterior devem ter como referência a obediência ao controle
aduaneiro, por expressa determinação constitucional.
A ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, inclusive
interposição fraudulenta de terceiros consiste em uma infração tipificada como
dano ao Erário, conforme previsto no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei 1.455/1976,
independentemente de se identificar qual a vantagem (financeira ou não)
efetivamente obtida com as operações.
Marco Antônio Abdo, em brilhante explanação sobre o tema, apontou a diferença
entre o conceito de dano ao Erário do conceito de dano que é utilizado no Direito
Civil: não está relacionado à ocorrência de lesão patrimonial ou moral; não
requer, necessariamente, considerações sobre questão do pagamento de
tributos, salvo nos casos em que tal fato é previsto no tipo aduaneiro; e alcança
somente as situações elencadas pelo art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, c/c art.
105 do Decreto-lei no 37/1966, de forma taxativa, sendo inclusive aplicável a bens
imunes ou isentos. Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado
pelo Direito Aduaneiro, o controle, ao invés do caráter meramente
arrecadatório do Direito Tributário. Importa-se, na análise da infração, a
violação do controle aduaneiro mediante fraude ou simulação, e que o dano ao
Erário decorreu dessa conduta ilícita tendente a burlar a Administração
Aduaneira.(...)”
E, no mesmo sentido, em relação à mesma penalidade aqui aplicada, entende o
Presidente desta turma, no Acórdão no 3402-012.145, julgado em 21 de agosto de 2024:
No presente processo, todas as infrações identificadas pela Fiscalização estão
desvinculadas do pagamento de tributos e todas elas estão relacionadas com o
registro das declarações de importação, de tal sorte que a decadência se operaria,
para elas, com o decurso do prazo de cinco anos do registro das declarações de
importação. Como as datas de registro das declarações de importação contavam
com mais de cinco anos no momento da ciência do Auto de Infração, conforme
demonstra a Tabela 4 do Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ
concluiu que o fato decadencial já havia atingido todas as declarações de
importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso decidiu pela
procedência das impugnações e pela exoneração do crédito lançado.
E tem razão a DRJ.
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a multa por
omissão de informação quanto à vinculação entre o importador e o exportador
(art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de
2001) e a multa sobre a diferença entre o preço declarado e o preço praticado
ou arbitrado (art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003) são
multas eminentemente aduaneiras, que contam com um tratamento específico
dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de 1966, mais especificamente em
seu art. 139 (combinado com o art. 138), sendo inaplicáveis, para elas, as

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
44
disposições do CTN. Por isso não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II
do art. 173 do CTN, que permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário
em até cinco anos após a data em que se tornasse definitiva a decisão que
houvesse anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Penso que, não ando sozinha quanto ao posicionamento de que a pena de
perdimento ou a multa substitutiva da pena de perdimento definitivamente não são revestidas de
natureza predominantemente tributária, mas sim, são penalidades de natureza aduaneira,
considerando o objetivo do controle aduaneiro, sem prejuízo da arrecadação ser um dos objetos a
ser protegido nessa sistemática.
E, dentro dessa perspectiva, ainda que tenhamos alterações nos posicionamentos
quanto à intensidade e carga de quanto uma norma A ou B endereça para o controle aduaneiro ou
tributário, de todo e qualquer modo é possível afirmar que qualquer norma híbrida, que tenha o
condão de controle aduaneiro, com reflexos tributários, se enquadra na Tese delineada pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1293, atraindo a prescrição intercorrente disposta no
parágrafo 1o, artigo 1, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, e encaminhado para o final do voto, entendo que deturpar a
construção tão sólida e técnica da perspectiva aduaneira, para entender que mutas
predominantemente aduaneiras são tributárias porque possuem resquícios e reflexos tributários,
que, inclusive, alimenta a existência de turmas especializadas no assunto neste Tribunal
Administrativo, seria condenar a estrutura já levantada e submeter à absurda e equivocada
premissa de aplicação do Código Tributário Nacional às penalidades aduaneiras.
Voto, portanto, pelo sobrestamento do presente processo, considerando que a
multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está sujeita à
prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999, além da evidente
decorrência do lapso temporal de mais de três anos entre 31 de março de 2021 e 18 de junho de
2024.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diafenthaeler Dornelles

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
45
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado que a multa discutida
nos autos tem caráter estritamente aduaneiro, o que, para mim, não se revela de forma tão
evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
46
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
47
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo restou pendente de
julgamento ou de despacho, neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por mais
de três anos entre a apresentação dos Recursos Voluntários e a Resolução de 18/06/2024, o que
ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste
caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que houve a ocultação do
sujeito passivo (real adquirente) nas declarações de importação objeto do Auto de Infração, nos
termos do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
48
aplicação da penalidade de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das
mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo responsável pelo pagamento do imposto de importação, do IPI
vinculado à importação, da Contribuição do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação, ou,
em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento que corresponde ao critério
pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.237 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720069/2020-63
49
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diafenthaeler Dornelles